Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706254-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FONSECA ALENCAR CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo (id 44591328), com a advertência de que a inércia implicaria reconhecer a deserção. Intimada (id 44666738), a agravante deixou transcorrer in albis (id 45664370). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR